Tribunal: STF
Processo: ARE 1368917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. CPC/1973. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. MÉDICA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ISONOMIA. LEI N° 12.277/10. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.



    1. A sentença negou à médica aposentada do Ministério da Saúde a opção pelo regime da GDACE, implantado pela Lei n° 12.277/2010, inaplicando a isonomia entre seu cargo e os de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, indicados como paradigma, com atribuições diversas.



    2. A Lei n° 11.355/2006 estruturou a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho composta de cargos efetivos de vários órgãos, planos de classificações de cargos distintos e carreiras diversas, sem criar um único cargo sob a nomenclatura de "cargo de provimento efetivo de nível superior".



    3. Com a regulamentação genérica de cargos de nível superior, intermediário ou auxiliar, incumbe ao Executivo reclassificá-los conforme a identidade de atribuições entre o cargo de origem e aquele ao qual o servidor for enquadrado.



    4. A Lei n° 12.277/2010 criou a GDACE, restrita às carreiras de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, sem alcançar a de médico, não podendo o Judiciário, a pretexto de isonomia, estender a vantagem a outros cargos. Aplicação da súmula vinculante n° 37 do STF.



    5. Os honorários fixados em 5% do valor da causa, enquadra-se no critério normativo do CPC/1973, art. 20, § 4°, face à singeleza da controvérsia, documentada em atos registrais, afastada a sistemática do art. 85 do CPC/2015, por não vigorar na data do recurso. Aplicação do CPC/2015, arts. 14 e 1.046, e Enunciado Administrativo n° 7/STJ.



    6. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 7º, inciso XXXII; e 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nenhuma razão assiste à servidora pública federal, que exercia a função de médica,posto que a Lei nº 12.277/2010, instituidora da GDACE, restringe-se às carreiras de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo.



    A Lei nº 11.355/2006 estruturou a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, composta de cargos efetivos de vários órgãos, planos de classificações de cargos distintos e carreiras diversas (art. 1º), determinando que os cargos da nova carreira seriam agrupados em Classes e padrões na forma do Anexo I da Lei (art. 1º, § 2º), de acordo com os critérios previstos no art. 4º. Entretanto, não foi criado um cargo sob a nomenclatura de "cargo de provimento efetivo de nível superior", mas uma regulamentação genérica de todos os cargos de nível superior, intermediário ou auxiliar, ficando o Executivo incumbido de reclassificá-los conforme a identidade de atribuições entre o cargo de origem e aquele no qual fosse o servidor enquadrado.



    (...)



    O Estatuto dos Servidores Públicos da União assegura a ideia geral de isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas (art. 41, § 4º, da Lei nº8.112/1990), mas aferida pelo legislador.



    A diferenciação da estrutura remuneratória das carreiras visa alcançar a melhor prestação do serviço público em áreas específicas, que embora tenham em comum o requisito do curso superior, não se confundem, justificando-se a diferença de vencimentos, sobre a qual, de todo modo, cabe à lei – e não ao Judiciário – dispor, nos termos da Súmula vinculante nº 37 doSTF que: “não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    O requisito básico para pertencer às carreiras arroladas na Lei nº 12.277/10 não foi preenchido e, por isso, é incabível a concessão da gratificação pelo Judiciário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente